Tribunal: STF
Processo: ARE 1256218
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 45/STF. RE 573.872-RG. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC2015.
    Vistos etc.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 573.872-RG, de cuja ementa se extrai: “2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento das Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes”. 
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Devolvam-se os autos à Corte de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora